Tribunal: TJES
Processo: 5000823-67.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000823-67.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000823-67.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
PAULO ROBERTO VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUT
ELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF NÃO DEMONSTRADOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TERAPIAS DISPONÍVEIS NO SUS. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuidam os autos de agravo de instru
mento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos do processo nº 5001441-52.2025.8.08.0002, que deferiu medida liminar para o fornecimento do medicamento: Semaglutida (Wegovy).
Consta dos autos que a parte é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID E11), Obesidade Grau II (CIDE66.1) e Doença Isquêmica Crônica do Coração (CID I25.9).

2. Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. Em ID 15677425, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

3.
A controvérsia cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para determinar ao ente estadual o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz das teses de observância obrigatória fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

4. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de pleito de fornecimento de medicamento não constante das listas do SUS, a análise da probabilidade do direito deve, obrigatoriamente, observar os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante. O STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), estabeleceu que, excepcionalmente, é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos, cujo ônus probatório incumbe à parte autora. A ausência de um único requisito é suficiente para afastar a pretensão.

5. No caso dos autos,
não restou demonstrada a "
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
" (requisito “c” do Tema 6). Conforme bem apontado pelo ente estadual, o laudo médico não comprova a tentativa de uso ou a contraindicação de todas as alternativas terapêuticas padronizadas para a asma grave, sendo que o ônus de comprovar o esgotamento das opções do SUS era da parte autora. Tampouco foram satisfeitos os requisitos “d” e “e” do Tema 6, que exigem a "
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível" e a "imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado
". O relatório médico apresentado, embora relate a condição da paciente, não atende à exigência de ser circunstanciado e fundamentado nos padrões de evidência científica exigidos pelo STF.

6.
Desse modo, ausente a demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito da parte autora, por aparente descumprimento dos requisitos vinculantes estabelecidos pelo STF, a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência é medida que se impõe.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REVOGAR
a Decisão liminar deferida nos autos
nº 5001441-52.2025.8.08.0002
.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)